Tribunal: TJMT
Processo: 1030393-30.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030393-30.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CASSIA DIAS DE CAMARGO - CPF: 060.178.341-77 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE HISTÓRICOS, ORDENS DE SERVIÇO E CONTRATO DE LOCAÇÃO ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE PROVAS UNILATERAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da juntada de históricos, ordens de serviço e contrato de locação com assinatura da parte autora, não há se falar em provas unilaterais.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a manutenção da improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da origem dos débitos negativados
, ainda, condenou a reclamante ao pagamento de pedido contraposot, conforme dispositivo que cito
:

Isto posto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, nos termos da fundamentação acima. De outro lado, por via de consequência JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pela Requerida para CONDENAR a Requerente a pagar o débito com a Requerida no valor de R$ 196,04 (cento e noventa e seis reais e quatro centavos), com a devida atualização monetária pelo IGPM e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da apresentação da contestação (04/04/2023) quando inequívoca a ciência acerca do pedido formulado.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para declarar a inexistência do débito, bem como para condenação da ré em danos morais.

Alegou que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção nos valores de
R$ 102,97(cento e dois reais e noventa e sete centavos), R$ 60,96(sessenta reais e noventa e seis centavos), e R$32,11(trinta e dois reais e onze centavos),
se tratando de restrições indevidas.

Sustentou que a reclamada não comprovou a contratação dos serviços, apresentando somente telas sistêmicas, de modo que não demonstrada a legitimidade da restrição.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença declarando a inexistência dos débitos (R$ 102,97, R$ 60,96, e R$ 32,11), condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral (a ser fixado).

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo preliminar de impugnação a gratuidade da justiça e de ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

PRELIMINARES

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no Id. n° 178714664, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Por fim, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

MÉRITO

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, diante da existência de histórico, ordens de serviço e contrato de locação assinado pela autora, que vinculam a parte promovente ao contrato cujos débitos foram inscritos.

Assim, havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Embora a parte recorrente alegue que a inexistência de relação jurídica, há nos autos provas de que a autora solicitou a transferência de titularidade utilizando contrato de locação.

O recurso é genérico e se limita a alegar provas unilaterais.

As provas produzidas retiram a verossimilhança das alegações iniciais, de modo que a manutenção da improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023